Tribunal: STF
Processo: RE 1257446
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE IPI. ART. 29 DA LEI 10.637/2002. SISTEMÁTICA DE, SUSPENSÃO DO IPI. EXONERAÇÃO DO CICLO PRODUTIVO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA MP N° 66/2002. ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE DE MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM. CREDITAMENTO. INDEVIDO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVADO. ENTENDIMENTO DO STF. HIPÓTESES DESONERATIVAS. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Nos termos do art. 29, da Lei n. 10.637/2002, haverá a suspensão do IPI nas operações de venda do estabelecimento produtor de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para o estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos ali elencados. De igual modo, haverá suspensão do IPI quando as matérias-primas, os produtos. intermediários e os materiais, de embalagem forem adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
    2. Com efeito, tal suspensão desonera o ciclo produtivo, pois impede que o estabelecimento industrial fabricante de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem recolha o IPI e depois se credite do mesmo valor, simplificando o processo e evitando um maior reembolso. Conseguintemente, o estabelecimento que se dedica, preponderantemente, à elaboração de produtos arrolados no art. 29 da Lei -10.637/2002 adquirem as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com redução de preços.
    3. Como bem esclareceu na exposição de motivos da MP N° 66/2002 (posteriormente convertida na Lei n° 10.637/2002), o Ministro de Estado da Fazenda, a sistemática de suspensão do IPI na saída de produtos que menciona ‘visa evitar a acumulação de créditos, o que implica atribuir melhores condições operacionais e de fluxo financeiro para as empresas nacionais, tornando-as mais competitivas, inclusive mediante redução de preço dos seus produtos’.
    4. Destarte, uma vez implementada a condição, isto é, desde que destinados – as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem -, aos estabelecimentos indicados na lei haverá a suspensão do IPI, a qual se revela como verdadeira desoneração.
    5. ‘Poderia se perguntar qual então seria o benefício fiscal para o adquirente dado pelo art. 29 da Lei n. 10.637/2002. Ora, exatamente, a desoneração imediata do IPI quando da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Ou seja, ao invés de o adquirente (também contribuinte do IPI) assumir o ônus do imposto, quando da aquisição dos insumos, para depois se creditar (ou até requerer o ressarcimento/compensação na hipótese do art. 11 da Lei n. 9.779/99, se fosse o caso), o legislador determinou a imediata desoneração dos insumos, sob a forma de suspensão condicionada a destinação desses insumos aos aludidos estabelecimentos industriais. Contudo, se, na etapa seguinte houvera tributação do produto fabricado pelo adquirente de insumos em que ocorrera a aludida suspensão do IPI, haverá incidência normal do imposto sem que exista, naturalmente, crédito algum a ser deduzido. Se houver a exportação, por exemplo, não existirá incidência do imposto, nem tampouco haverá direito ao creditamento do IPI suspenso na etapa anterior’ (excerto da sentença).
    6. Inexiste direito da apelante ao credenciamento pretendido. A interpretação do postulado do art. 153, §3°, II, da Constituição Federal) (princípio da não-cumulatividade) e do art. 29, da Lei n° 10.637/2002, autoriza a ilação de que o direito ao crédito relativo a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem pressupõe a existência de imposto devido, ou seja, de aquisição tributada.
    7. É de se aplicar ao caso em apreço, por analogia, a tese sufragada pelo Supremo Tribunal Federal nas hipóteses exonerativas – insumos isentos, sujeitos à alíquota” (fl. 149, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 15, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República.
    Assevera a recorrente que “havia manifestação acerca da necessidade de sustentação oral, na medida em que foi protocolada petição requerendo o adiamento do julgamento em razão de o causídico estar impossibilitado de fazer a sustentação oral, ato contínuo, a petição foi indeferida, então há de se depreender que a sustentação oral era necessária à ampla defesa da ora Recorrente e, portanto, o julgamento não poderia ter ocorrido por lista” (fl. 133, vol. 5).
    Argumenta que, “ao contrário do que defende o acórdão de mérito, nas aquisições destes insumos, matérias-primas, embalagens e produtos intermediários há, sim, incidência do IPI, tanto que, para dar densificação aos princípios constitucionais em referência, o legislador infraconstitucional instituiu uma suspensão do recolhimento do imposto, algo que, por uma inferência lógica, pressupõe a incidência do tributo, pois somente se pode falar em suspender-se o recolhimento de um tributo que, evidentemente, tem incidência sobre a operação, do contrário estar-se-ia diante de uma não-incidência que prescindiria de um tal mecanismo suspensivo para atender àqueles princípios constitucionais” (fl. 135, vol. 5). 
    Ressalta que “a suspensão do recolhimento do IPI não implica em desoneração tributária nas aquisições de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e material secundário, mas sim em um diferimento” (fl. 137, vol. 5).
    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, anulando-se os acórdãos recorridos, em razão da vulneração ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, determinando-se o retorno dos autos ao tribunal regional federal da 5ª região para que outro aresto seja proferido, assegurando-se a ampla defesa garantida constitucionalmente” (fls. 152-153).
    3. Em 9.7.2014, o Vice-Presidente do Tribunal Regional da Quinta Região, em juízo de admissibilidade, determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário:
    “Tendo em vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no RE 590809, cujo relator é o Ministro Marco Aurélio, que diz respeito à IPI, creditamento, alíquota zero, produto não tributado e isenção, determino o sobrestamento deste recurso 'até o pronunciamento daquela Corte, em consonância com o art. 543-13, § 10, do Código de Processo Civil” (fl. 44, vol. 6).
    4. Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal Regional da Quinta Região reconsiderou a decisão nos seguintes termos:
    “a partir de acurado exame dos autos, verifico que foram observados os requisitos gerais de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo do poder de recorrer). A recorrente apontou precisamente qual teria sido a possível violação ao art. 153, §3°, inciso II, da Constituição de 1988, (princípio constitucional da não-cumulatividade), daí havendo o devido prequestionamento da matéria a ser submetida ao Excelso Pretório, dada a análise realizada pelo acórdão recorrido sobre tal possível malferimento. Por tais razões, admito o recurso extraordinário interposto pela Usina Serra Grande S/A” (fls. 107-108, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Se fosse possível superar os óbices, o que não se dá na espécie, tem-se que melhor sorte não assiste ao recorrente no mérito. 
    6. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 398.365, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência assentada na impossibilidade de conferir-se crédito tributário aos contribuintes adquirentes de matéria-prima e insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (DJe 22.9.2015). 
     Confiram-se também os seguintes julgados:
    “IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero. IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO - EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica” (RE n. 353.657, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 7.3.2008).
     “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMOS ISENTOS, SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS. PRODUTO FINAL TRIBUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 153, § 3º, II, da Constituição dispõe que o IPI ‘será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores’. 2. O princípio da não-cumulatividade é alicerçado especialmente sobre o direito à compensação, o que significa que o valor a ser pago na operação posterior sofre a diminuição do que pago anteriormente, pressupondo, portanto, dupla incidência tributária. Assim, se nada foi pago na entrada do produto, nada há a ser compensado. 3. O aproveitamento dos créditos do IPI não se caracteriza quando a matéria-prima utilizada na fabricação de produtos tributados reste desonerada, sejam os insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. Isso porque a compensação com o montante devido na operação subsequente pressupõe, necessariamente, a existência de crédito gerado na operação anterior, o que não ocorre nas hipóteses exoneratórias. 4. A jurisprudência do egrégio STF, à luz de entendimento hodierno retratado por recentes julgados, inclui os insumos isentos no rol de hipóteses exoneratórias que não geram créditos a serem compensados, verbis: ‘Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Não há direito a crédito presumido de IPI em relação a insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. 3. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. 4. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes para simples rediscussão da matéria. Inviabilidade. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados. ... Frise-se que, como bem esclareceu o voto condutor, 'a não-exigência do IPI se dá sempre que essa é adquirida sob os regimes, indistintamente, de isenção (exclusão do imposto incidente), alíquota zero (redução da alíquota ao fator zero) ou de não incidência (produto não compreendido na esfera material de incidência do tributo)’ (RE 370.682 – ED, relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.11.10). ‘TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS CRÉDITOS. DECISÃO COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Plenário desta Corte (RE 370.682/SC e RE 353.657/RS), no sentido de que não há direito à utilização dos créditos do IPI no que tange às aquisições insumos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero. 2. Agravo regimental improvido.’ (RE 566.551 – AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 30.04.10). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 592.917-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2011).
    “IPI – CRÉDITO. A regra constitucional direciona ao crédito do valor cobrado na operação anterior. IPI – CRÉDITO – INSUMO ISENTO. Em decorrência do sistema tributário constitucional, o instituto da isenção não gera, por si só, direito a crédito. IPI – CRÉDITO – DIFERENÇA – INSUMO – ALÍQUOTA. A prática de alíquota menor – para alguns, passível de ser rotulada como isenção parcial – não gera o direito a diferença de crédito, considerada a do produto final” (RE n. 566.819, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 10.2.2011).
    O Tribunal de origem adotou essa orientação jurisprudencial ao entender que “é de se aplicar ao caso em apreço, por analogia, a tese sufragada pelo Supremo Tribunal Federal nas hipóteses exonerativas - insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis - segundo a qual, ‘o princípio da não-cumulatividade é alicerçado especialmente sobre o direito à compensação, o que significa que o valor a ser pago na operação posterior sofre a diminuição do que pago anteriormente, pressupondo, portanto, dupla incidência tributária. Assim, se nada foi pago na entrada do produto, nada há a ser compensado’ (excerto da ementa do AG. REG. no AGTR 716.234/SP, Relator Ministro LUIZ FUX)” (fl. 147, vol. 4).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora